Tribunal: TJDFT
Processo: 0729345-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Petição Criminal Processo : 0729345-97.2020.8.07.0001 Requerente : RAIMUNDO ALBINO DE OLIVEIRA NETO Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador JESUINO RISSATO Vistos, etc. Trata-se de pedido de restituição de valores apreendidos e desbloqueio de contas interposto por RAIMUNDO ALBINO DE OLIVEIRA NETO. Inicialmente, o pleito foi direcionado ao Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília, o qual processou e julgou a ação penal em primeira instância. Todavia, como o feito no 0715550-58.2019.8.07.0001 está concluso para julgamento por esta Terceira Turma Criminal, em sede de apelação criminal, o juízo a quo remeteu o pleito a esta instância revisora. A fim de subsidiar uma melhor análise do pleito, reputo necessária a juntada da decisão proferida nos autos da medida cautelar no 2019.01.1.009953-4, que determinou a apreensão dos valores e bens, tendo em vista que não foi possível a consulta por meio dos sistemas informatizados deste TJDFT. Nesse passo, determino seja o requerente intimado, por meio de seu advogado, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar a referida decisão judicial e demais peças que entender necessárias para apreciação do pedido. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator